Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-10.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-10.2021.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA. EXTINÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSENTE. VIOLAÇÃO AO §1º DO ART. 485 DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC;

2-
A sentença que extingue o processo, por não cumprimento de diligência determinada pelo juízo, à mingua de intimação da parte para suprir a falta especificada, deve ser desconstituída, porquanto violadora da disposição do §1º, do art.485, do CPC;

3-
Apelação provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800206-10.2021.8.14.0024

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HIDROVIAS DO BRASIL VILA DO CONDE S/A

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (ID 15757839), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (ID 15757838), proferida pelo juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da ação de execução fiscal proposta em face de
HIDROVIAS DO BRASIL VILA DO CONDE S/A
,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

Em suas razões, o apelante defende que não fora cumprido o requisito indispensável de prévia intimação pessoal da Fazenda com a advertência quanto a pena de extinção, previsto no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil. Requer que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e totalmente provido para anular a sentença recorrida, determinando, assim, o prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação e condenação do apelante na verba honorária (Id. 15757843). Junta documentos.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

A sentença extinguiu o processo com fulcro no inciso III do art. 485 do CPC, considerando que o exequente fora intimado à manifestação e não o fez, fazendo denotar seu desinteresse no feito.

Acerca da fundamentação da sentença recorrida bem como do recurso em apreço, transcrevo o art. 485, inciso III e § 1º do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

A extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do inciso III acima transcrito, pode se dar quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias ou não promover atos ou diligências de sua incumbência essenciais ao desenvolvimento do feito. Tais situações específicas de paralisação de processos já em curso, porém, ensejam a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

O caderno processual informa que a ação foi ajuizada
em

07/01/2021
, para cobrança de crédito tributário na monta de R$865.721,03 (oitocentos e sessenta e cinco mil e setecentos e vinte e um reais e três centavos) com base na CDA de nº 002020570899942-8 (ID 15757832; 15757833).
Em 17/02/2021
, o exequente requereu a suspensão do processo, com fulcro no art. 151, V do CTN (ID 15757835).
Em

26/03/2021
, o juízo determinou a suspensão do processo, por um ano, e, ao final do lapso temporal, que fosse dado vista dos autos ao exequente para os requerimentos pertinentes (ID 15757836).
Em 31/03/2023
, expedido ato ordinatório pelo Diretor de Secretaria, intimando o exequente para manifestação, em 15 (quinze) dias, acerca do prosseguimento do feito (ID 15757837. Em
13/06/2023
, prolatada sentença extintiva nos seguintes termos:

“
No presente caso, constata-se que o exequente foi intimado de despacho em que se determinava que ele manifestasse interesse no prosseguimento do feito ou praticasse algum ato processual, todavia, tal parte quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo processual, razão pela qual a medida mais acertada é extinção do processo por abandono de causa.

Outrossim, cumpre destacar que a presente extinção não impede que a parte intente nova ação.

Pelo exposto, configurada a falta de interesse processual superveniente, consubstanciado, pelo abandono da causa, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC)
.

Não há custas, ante a isenção legal de que dispõe a Fazenda Pública..” (grifado)

À luz dos fatos registrados, evidencia-se a ocorrência de erro de procedimento, em ofensa ao disposto no §1º, do artigo 485 do CPC, porquanto, foi determinada a intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito e, em seguida, constatada a inércia, extinta a execução, sem a intimação do ora apelante para suprir a falta especificada pelo magistrado.

Posto isto, emerge certo que, uma vez não intimada nos termos da previsão legal, não poderia a fazenda pública ser penalizada por inércia em face do que não lhe foi dado conhecimento, donde decorre a necessidade de nulidade da sentença que assim foi conduzida.

Colaciono julgados nesse sentido:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Desídia do autor em promover meios para o cumprimento da citação do réu. Extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). Impossibilidade.
Hipótese de abandono da causa (art. 485, III, CPC). Necessária intimação pessoal do autor, para dar andamento ao feito em cinco dias, não realizada. Aplicabilidade do art. 485, § 1º, do CPC. Sentença anulada. Prosseguimento da ação
. Precedentes. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10018937620188260002 SP 1001893-76.2018.8.26.0002, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 23/10/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PARALISADO NO ARQUIVO PROVISÓRIO. POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE QUE CARACTERIZA ABANDONO DA CAUSA.
ARTIGO 485, III, DO CPC. § 1º, DO ART. 485, DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. 1. Inteligência do art. 485, § 1º, do CPC que exige a intimação pessoal da parte para efeito de configuração do abandono da causa. 2. Error in procedendo. Anulação da sentença com o prosseguimento do feito para a regular instrução
. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00359375019928190001, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 17/02/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)"

Assim, entendo desarrazoada a extinção do feito antecipadamente.

Pelo exposto
,
conheço e

dou provimento à apelação
, desconstituindo a sentença, ante o afastamento do abandono da causa, devendo os autos retornarem à origem, para prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023